Tribunal: TJDFT
Processo: 0719599-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0719599-11.2020.8.07.0001 EMBARGANTE LÚCIA DA FONSECA AFFONSO EMBARGADA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por LÚCIA DA FONSECA AFFONSO contra decisão desta Presidência (ID 63054684), que admitiu o recurso especial interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ora embargada. Sustenta que na decisão de admissibilidade do recurso especial, foi mencionado como acórdão recorrido o de no 1306122, de relatoria do Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANA, contudo, foi anulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Afirma, outrossim, ser necessária a mitigação do rol da ANS, uma vez que o tratamento solicitado, embora não constasse inicialmente no rol, foi posteriormente a ele incorporado, além de ser essencial ao caso ante a gravidade e particularidade do quadro clínico. Verificado erro material, revogo a decisão de ID 63054684 e passo a proferir novo juízo de admissibilidade. I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. REEXAME DA MATÉRIA DETERMINADA PELO STJ. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PROCEDIMENTO. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). ROL ANS RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021. EREsp 1.886.929/SP STJ. LEI N. 14.454/2022. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONFIGURAÇÃO. 1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa no indeferimento de envio de ofício à ANS e remessa dos autos ao NatJus, pois restou incontroverso nos autos que o procedimento pleiteado pelo autor não estava listado no Rol da ANS, sendo que após, houve superveniência de sua inclusão na RN n.465/2021. 2. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou tese quanto à natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS. Houve também a fixação de parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. 4. O procedimento de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) foi inserido no Rol da RN n.465/2021 e exige o atendimento dos critérios estabelecidos em sua DUT no 143. 5. No caso, embora na época do pedido ao plano de saúde (23/06/2020), o procedimento TAVI não estivesse inserido do Rol da ANS, nota-se que houve supervenientemente (8 meses depois), sua incorporação pelo Rol com a exigência de requisitos os quais se amoldam com à situação clínica apresentada pela autora: paciente com 84 anos, STS 13,1% para mortalidade e 34,3% para morbidade e mortalidade, sintomática, com insuficiência renal crônica dialítica há um ano e meio. 6. Correta a condenação da ré ao custeio do procedimento indicado à autora. 7. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 355 do CPC, afirmando cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de produção de provas; c) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, asseverando que não há qualquer ilegalidade ou abusividade em negar procedimento que não se encontra previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde; ao revés, defende que considerar a taxatividade do rol é fundamental para se garantir o equilíbrio financeiro do plano de saúde e da própria relação contratual. Aduz que qualquer superação da taxatividade há de ser comprovada, o que não teria ocorrido no presente caso; d) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ponderando que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas. Acrescenta que a limitação contratual invocada, quando da solicitação da parte recorrida, tem fundamento em normas federais e regulamentos específicos, inexistindo qualquer nulidade; e) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, argumentando que não há falar em ato ilícito, tampouco em dever de indenizar. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.481.839/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 23/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 355 do CPC, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, e 421 e 422, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, o juiz sentenciante reputou desnecessária a produção das provas requeridas pela apelante/ré, entendendo que a dilação probatória pretendida mostrou-se irrelevante para a solução do litígio e para a formação de seu convencimento [...] Por fim, acerca do indeferimento da remessa dos autos ao NatJus, importa destacar que, como será melhor desenvolvido na análise meritória, houve incorporação do procedimento em questão no Rol da ANS, o que corrobora a atual desnecessidade de envio dos autos ao NatJus. Portanto, não há que se falar em ocorrência de cerceamento de defesa, na presente demanda [...] Assim, muitas são as evidências de que o caso se amoldava à exceção trazida pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que há informação de que a autora possui peculiaridades que afastam a técnica da cirurgia tradicional como a mais adequada para seu quadro; não houve indeferimento expresso da incorporação do procedimento no Rol (ao contrário, hoje o procedimento já foi incorporado) e há comprovação da eficácia à luz da medicina baseada em evidências (tanto que houve a incorporação do Rol da ANS)” (ID. 55100840). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, também não cabe subir o inconformismo, porquanto “a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 807.848/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016